Tribunal: TJMT
Processo: 1030343-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030343-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), L. M. G. D. A. - CPF: 121.780.941-47 (EMBARGANTE), RETHIELY LOLITA GREGIO - CPF: 052.967.471-86 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 064.268.131-76 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RETHIELY LOLITA GREGIO - CPF: 052.967.471-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARLA SARTI MIRANDA DAVANTEL - CPF: 975.498.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito de Família. Agravo de Instrumento. Ação de Fixação de Alimentos. Alimentos provisórios. Necessidade e possibilidade. Maioria do valor com base nas remunerações líquidas do alimentar.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor da agravante, menor de idade, no valor de 30% do salário-mínimo vigente, com fundamento na necessidade presumida da alimentação e na capacidade contributiva do alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado aos alimentos provisórios, considerando a necessidade da alimentada e a capacidade contributiva do alimentante, com base no binômio necessidade-possibilidade prevista no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a necessidade da alimentada, recém-nascida, cujas despesas básicas são presumidas.

4. Verificada a capacidade contributiva do alimentante, cujo rendimento líquido permite contribuição mais significativa do que o inicialmente fixado.

5. Majoração dos alimentos provisórios para o equivalente a 30% da remuneração líquida do alimentante, em consonância com o caráter urgente e essencial da provisão alimentar.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp nº 1.159.242/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.03.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LARA MARIA GRÉGIO DE ALMEIDA, representada por sua mãe RETHIELY LOLITA GRÉGIO, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Fixação de Alimentos, Definição de Guarda e Visitas
”
(Proc. nº 1001971-50.2024.8.11.0011), ajuizada em face da agravante e de sua genitora por seu pai GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, entre outras providências, fixou alimentos provisórios em favor da ré/agravante Lara em valor equivalente a “
30% do salário mínimo vigente, que equivale na data de hoje em R$ 423,60
” (cf. Id. nº 168602047 dos autos de origem).

A agravante alega que a decisão agravada não considerou adequadamente as particularidades do caso concreto, pois, “
conforme extrai-se do holerite do mês 08/24
(...)
, o agravado auferiu uma renda de R$ 4.504,43
”, sendo que, considerando a função que exerce, “
a sua renda é variável mensalmente, o que pode ocorrer de ter meses que aufere valores muito maiores do que o declarado
”, assim, a verba alimentar fixada “
está muito abaixo da capacidade financeira do agravado, sendo totalmente desproporcional e irrazoável em relação à sua renda mensal
”, até porque ele “
é solteiro, não possui outros filhos além da agravante, reside com os pais e, atualmente, não tem despesas com faculdade ou quaisquer outros compromissos financeiros que afetem sua renda
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
sejam majorados para 30% (trinta por cento) do salário mensal do agravado, com desconto direto em folha de pagamento, tendo em vista que sua renda é variável
’, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id. nº 248183661).

A decisão contida no Id. nº 248367181 deferiu o pedido antecipatório “
para fixar o valor alimentos provisórios em 30% sobre a remuneração líquida do autor/agravado
”.

A agravante opôs recurso de embargos de declaração junto ao Id. nº 249540155.

Mesmo intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 253919665).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 258091165).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Embargos de Declaração vinculado ao Id. nº 249540155, oposto pela agravante contra a decisão que deferiu o pedido antecipatório, considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, farei já nesta oportunidade o exame do seu mérito, o que, por si só, esvazia por completo o objeto do citado recurso.

Ressalvo, primeiro, que já deferido
o pedido de AJG formulado pela agravante na decisão liminar (cf. Id. nº 248367181)
.

Outrossim, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a possibilidade de fixação de alimentos provisórios, a pedido do alimentante, em 30% do salário-mínimo, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, como a possibilidade de desconto direto na folha de pagamento do autor, sob pena de supressão de instância.

Acresço, ainda, que as questões envolvendo possível inadimplência do autor/agravado quanto ao dever de prestar alimentos, devem ser discutidas em autos próprios.

Passo à análise do mérito.

O art. 1.694, § 1º, do CC disciplina os critérios à fixação da prestação alimentar, dizendo que os alimentos devem ser arbitrados na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, por outras palavras, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

É indiscutível, no caso, a
necessidade
da agravante Lara, filha recém-nascida do autor/agravado, atualmente, com 3 meses de idade, sendo um consenso social o de que todas as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu desenvolvimento, abrangendo habitação, educação, saúde, alimentação, transporte, entre outros pontos, conforme, inclusive, elencado na petição inicial.

Já quanto à
possibilidade
do agravado Gustavo, o conjunto probatório não foi robustecido de qualquer forma desde a decisão liminar, de modo que ainda não propicia exame mais abrangente acerca dessa variável neste momento, os dados informativos disponíveis no processo permitem inferir, somente, que o genitor/alimentante possui capacidade de contribuir de forma mais significativa, eis que os alimentos provisórios fixados em “
30% do salário mínimo vigente, que equivale
(...)
R$ 423,60
”, não chega a corresponder a 10% do salário líquido do autor/agravado, este que, conforme o holerite juntado aos autos, atua como “
vendedor
” na empresa Hiper JN Comércio de Materiais P/ Construção Ltda, e, no mês de agosto deste ano (2024), depois dos descontos obrigatórios, percebeu rendimento líquido de R$ 4.504,43 (cf. Id. nº 248183671).

Frente a essa situação, repiso que a definição da efetiva capacidade contributiva do alimentante depende de esclarecimentos adicionais e dilação probatória. Contudo, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida, considerando que as necessidades da alimentanda são presumidas, e que há forte indicativo de que o autor/agravante pode contribuir com muitos mais do que se propôs inicialmente, admito o preenchimento dos requisitos legais necessários para autorizar a majoração dos alimentos provisórios.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo, para reformar a decisão agravada e fixar o valor alimentos provisórios em 30% sobre a remuneração líquida do autor/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025